Tribunal: TJSP
Processo: 1003594-48.2021.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXTINÇÃO. URGÊNCIA. DESNECESSIDADE. POSSIBILIDADE PARA EXECUÇÃO DE DOCUMENTOS. Insurgência contra sentença de extinção sem resolução de mérito. Sentença reformada. Produção antecipada de prova independe de urgência ou risco de ineficácia do provimento final (art. 381, III, CPC), sendo possível inclusive para exibição de documento. Determinada exibição dos documentos

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXTINÇÃO. URGÊNCIA. DESNECESSIDADE. POSSIBILIDADE PARA EXECUÇÃO DE DOCUMENTOS. Insurgência contra sentença de extinção sem resolução de mérito. Sentença reformada. Produção antecipada de prova independe de urgência ou risco de ineficácia do provimento final (art. 381, III, CPC), sendo possível inclusive para exibição de documento. Determinada exibição dos documentos solicitados em 30 dias, sob pena de multa. Recurso provido.